Tribunal: TJDFT
Processo: 0747432-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. “ERROR IN PROCEDENDO”. DECISÃO CASSADA.
1. O art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
2. O indeferimento liminar da petição inicial, sem conceder previamente a oportunidade ao autor para se manifestar sobre as questões conhecidas e decididas de ofício, implica reconhecimento de prolação de decisão surpresa em flagrante cerceamento do direito de defesa e violação ao contraditório. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.